Tribunal: TJDFT
Processo: 0734849-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734849-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: FLAVIO RAMOS CASTILHO CABRAL, MARCELO GONCALVES DA SILVA, WALIKSON NUNES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CONDOMÍNIO TAGUÁ LIFE CENTER em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em ação de conhecimento 0719489-52.2024.8.07.0007 ajuizada por MARCELO GONÇALVES DA SILVA, WALIKSON NUNES MARTINS e FLAVIO RAMOS CASTILHO CABRAL, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de assembleia com pedido de antecipação de tutela ajuizada por FLAVIO RAMOS CASTILHO CABRAL, MARCELO GONCALVES DA SILVA e WALIKSON NUNES MARTINS em desfavor de CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER e LIFE CONCEITO EM GESTAO CONDOMINIAL LTDA Os autores são legítimos proprietários de unidades autônomas no condomínio e afirmam que o subsíndico eleito tem as mesmas atribuições e responsabilidades atribuídas ao síndico, conforme expresso na Convenção. Ingressaram com a presente demanda para discutir a eleição do subsíndico do subcondomínio APART-HOTEL, bem como a assembleia que estabeleceu critérios para admissão de candidaturas a subsíndico, alegando que houve inúmeras irregularidades. Inicialmente, alegam que a assembleia do dia 22/07/2024 criou novos critérios para as candidaturas ao cargo de subsíndico, limitando o direito de participação do condômino-proprietário. Alegam que os critérios foram aprovados por uma média de 6,00% das frações ideais, conforme demonstra a ata da referida AGE, ou seja, bem distante dos 2/3 da totalidade, exigida pelo Código Civil, e pela própria Convenção. Alegam que a votação foi no mesmo dia (22/07/2024), e também no mesmo dia, foi publicado o edital de convocação da eleição, com data para 05/08/2024. Dizem que a abertura dos envelopes estava prevista para 01/08/2024, mas foi aberta antecipadamente no dia 26/07/2024. Afirmam que os requeridos abriram o prazo até o dia 25/07/2024 para inscrição, e a publicação do edital se deu no dia 22/07/2024, ou seja, que houve apenas 3 dias para candidatura. Em razão do narrado, pedem, em sede de tutela de urgência: 1) a suspensão dos efeitos da assembleia do dia 22/07/2024; 2) No que tange à assembleia do dia 05/08/2024, tendo em vista que o mandato da atual gestão (reeleita) finda-se em 31/08/2024, e que o prazo para convocação de nova assembleia é de 08 (oito) dias úteis, conforme cláusula 18.4, imprescindível a suspensão da eleição realizada, e dos critérios adotados, para que haja tempo hábil para convocação e nova eleição para subsíndico do apart-hotel, cuja convocação deverá ser publicada até o dia 21/08/2024. É o relatório. Decido. Conforme estabelece o artigo 1.351 do Código Civil: “Depende da aprovação de (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária.” Além disso, ressalto que a convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. No caso em análise, a alteração da convenção de condomínio, realizada através de Assembleia Geral Extraordinária, no tópico específico de requisitos para eleição do subsíndico, ocorreu através da aprovação de 6,11% a 7,15% dos condôminos (id. 207942927), não respeitando o quórum determinado em lei. Outrossim, a inobservância do prazo fixado na convenção de condomínio em sua cláusula 18.4, de 8 (oito) dias úteis, para a publicação das alterações realizadas demonstra o prejuízo dos autores em relação aos atos realizados pelos requeridos. Assim, há probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a suspensão dos efeitos das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas é medida que impõe. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA ELEIÇÃO DE NOVA DIREÇÃO DO CONDOMÍNIO. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO ANTERIOR. DÚVIDA QUANTO AO RESULTADO DA ASSEMBLEIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1 - Tutela de urgência. Suspensão da assembleia extraordinária. De acordo com o art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de urgência é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Probabilidade do direito. A dúvida quanto ao voto de um dos condôminos para destituição do síndico e eleição de nova administração, considerando o placar apertado e possível empate na votação, bem como necessidade de instrução processual para análise das procurações de boa parte dos votantes, demonstra a plausibilidade do direito para suspender os efeitos da assembleia extraordinária. 3 - Perigo de dano. Reversibilidade da medida. A inobservância do devido processo legal na eleição da nova gestão demonstra perigo de dano. Além disso, há reversibilidade da medida caso seja dado provimento a pretensão da agravante, reestabelecendo a gestão vencedora da ata da assembleia extraordinária. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida na origem. 4 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1781471, 07325113820238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/07/2024, bem como da eleição para subsíndico do apart-hotel (AGE 05/08/2024). Confiro à presente decisão força de mandado. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. ( )” (ID 208006232 na origem). Nas razões recursais (ID 63119975), CONDOMÍNIO TAGUÁ LIFE CENTER afirma que “jamais houve qualquer alteração da convenção do condomínio Agravante, mas sim o preenchimento de uma lacuna regulamentar para que o processo eleitoral da administração do subcondomínio acontecesse de maneira a resguardar todos os condôminos”, justificando a necessidade de cumprimento das exigências criadas na assembleia realizada no dia 22/7/2024 (ID 63119975, p. 6). Argumenta que “com o advento da lei 14.405/2022 foi retirado a obrigatoriedade de quórum qualificado para alteração do regimento interno” e que “O objetivo da AGE de 22.07.24 foi exclusivamente de regular e complementar as lacunas da convenção, ou seja, no mesmo molde que o regimento interno faz”, razão por que desnecessário o quórum qualificado (ID 63119975, pp. 9-10). Sustenta que o prazo de 8 (oito) dias úteis para publicação dos editais de convocação foi observado, utilizando por analogia o art. 459 da CLT, considerando o sábado como dia útil (ID 63119975, pp. 11-13). Esclarece que “as questões postulados nas AGEs do dia 22.07 e do dia 05.08, foram decididas pela maioria dos presentes, entendendo que tais questões seriam benéficas ao condomínio” (ID 63119975, p. 15). Argumenta que os autores/agravados não demonstraram qualquer prejuízo e que transcorrido prazo superior a 30 dias da disponibilização da ata da assembleia do dia 22/7/2024, tal significa aprovação integral e irrevogável, tudo nos termos do item 18.12 da Convenção do Condomínio. Afirma ainda que há risco de dano inverso, pois “a decisão de anular uma assembleia, ou os efeitos dela, pode gerar uma série de problemas administrativos e financeiros para o subcondomínio. Isso inclui a necessidade de realizar uma nova assembleia, o custo de um novo processo eleitoral e a potencial instabilidade na administração”. Alerta que o mandato da gestão atual se encerra em 31/8/2024 (ID 63119975, p. 19-20). Narra, por fim, que “caso o efeito suspensivo não seja aplicado ao feito originário poderá ocorrer novas eleições condominiais colocando em cheque a soberania da decisão assemblear, o que irá acarretar em uma total insegurança jurídica para o Agravante” (ID 63119975, p. 23). E requer: “( ) a) O presente recurso seja recebido e processado, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela recursal, a sustação dos efeitos da decisão agravada, determinando, desde já, que o feito originário seja suspenso até julgamento do presente agravo; b) A intimação dos Agravados, para que, querendo, ofereçam contrarrazões; c) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, no sentindo de não suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/07/2024, bem como da eleição para subsíndico do apart-hotel (AGE 05/08/2024). ( )” – ID 63119975, p. 24. Preparo recolhido (ID 63123009/63123012). É o relatório. Autos conexos ao AGI 0734947-33.2024.8.07.0000. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual parcialmente deferida liminar em favor dos autores/agravados (ID 208006232 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, busca o CONDOMÍNIO TAGUÁ LIFE CENTER o prosseguimento do feito de origem para o fim de afastar a suspensão determinada na origem em relação ao que decidido nas assembleias gerais extraordinárias realizadas em 22/7/2024 e 5/8/2024. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Na origem os autores/recorridos MARCELO GONÇALVES DA SILVA, WALIKSON NUNES MARTINS e FLAVIO RAMOS CASTILHO CABRAL buscaram em tutela de urgência a suspensão das assembleias relativas a i) eleição para subsíndico, realizada em 5/8/2024 e ii) definição de requisitos para o cargo, assembleia de 22/7/2024. Narraram que na Assembleia Geral Extraordinária – AGE de 22/7/2024 foram criados requisitos abusivos e desarrazoados para o cargo de subsíndico (certidão de antecedentes criminais emitido pela PCDF, apresentação de apólice de seguro no valor de R$ 500.000,00, comprovação de experiência prévia em gestão de condomínio de no mínimo 2 anos, com apresentação de atas de assembleia de prestação de contas no mesmo período), e com exíguo prazo para apresentação dos documentos exigidos. Afirmaram que a criação dos requisitos configura alteração na Convenção do Condomínio, que já prevê os requisitos para exercício do cargo de subsíndico, e que o percentual de 6% (seis por cento) dos condôminos presentes na assembleia é insuficiente para aprovar tal modificação, que exige quórum qualificado de 2/3 (dois terços). Sustentaram que a eleição realizada na assembleia seguinte, em 5/8/2024, também foi viciada, já que foram rejeitadas as candidaturas de proprietários e da síndica profissional, habilitada somente a empresa ré para o cargo de subsíndico, e que, na votação eletrônica, foram inseridos votos manuais de um mesmo IP, “sem a demonstração da manifestação da vontade do respectivo morador”. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos das assembleias, objeto de questionamento pelos autores. E a agravante não trouxe elementos suficientes a afastar o que bem definido pelo juízo a quo: “a alteração da convenção de condomínio, realizada através de Assembleia Geral Extraordinária, no tópico específico de requisitos para eleição do subsíndico, ocorreu através da aprovação de 6,11% a 7,15% dos condôminos (id. 207942927), não respeitando o quórum determinado em lei”. Em princípio, insubsistente a alegação de que a alteração promovida se tratou de mero preenchimento de lacuna, já que as atribuições e os requisitos para o cargo de subsíndico estão bem definidos na Convenção do Condomínio, que, nos termos do art. 1.351 do Código Civil, só podem ser modificados por quórum especial: Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. É de se verificar ainda que a assembleia geral extraordinária do dia 22/7/2024 (a que criou os requisitos questionados) encerrou-se às 21h56 (ID 63119979, p. 4), e o edital de convocação da assembleia do dia 5/8/2024 foi assinado às 22h do mesmo dia (ID 63120007, p. 18), com critérios que, em princípio, não parecem ter sido discutidos naquela oportunidade (ID 63119979 e 63119983); por exemplo, a exigência de certidões negativas, de apólice de seguro de responsabilidade fiscal no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de apresentação de atas de prestação de contas de condomínios terceiros e condições de inexigibilidade (anexo do edital de convocação, ID 63120007, pp. 21-22), e que deveriam ser apresentados no prazo de somente três dias (25/7/2024). Quanto ao alegado risco de dano reverso, a própria Convenção prevê a possibilidade de atuação do síndico “quando houver inércia ou deficiência na administração de algum Subsíndico que venha a afetar o Condomínio como um todo” (item 13.4), o que demonstra que o condomínio não ficará desguarnecido administrativamente. A mera alegação de que “poderá ocorrer (sic) novas eleições condominiais” e que “os Agravados ainda poderão, caso a ação principal seja julgada procedente, realizar uma nova eleição elegendo qualquer pessoa que a maioria dos presentes entenderem por bem eleger” não é suficiente a justificar, pelo menos no presente momento, a reforma da decisão quanto à suspensão determinada. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora